Tribunal: TJMT
Processo: 1027770-30.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6o, § 5o, DA LEI 11.419/2006. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ NO CASO CONCRETO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA ASTREINTES. ART. 537, §1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviços e negativação indevida de cada Promovente no valor total de R$ 11.503,88, condenando em danos morais no valor de R$ 4.000,00 e determinando a baixa das restrições no prazo de cinco dias úteis.
2. Iniciada a fase de execução, ante a inércia quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, tendo por diversas vezes intimado o Promovido, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 limitada a R$ 18.000,00, este novamente por inércia e diante de descumprimento de ordem do juízo teve em realizada constrições SISBAJUD.
3. Apresentados embargos à execução, estes foram improvidos, ensejando a presente pretensão recursal da Promovida, ora recorrente, ao argumento de que não houve intimação pessoal prévia do banco, violando a súmula 410 do STJ, ou subsidiariamente pela redução do quantum a limitação da obrigação principal.
4. Constata-se inexistência de nulidade da astreintes em virtude de ausência de intimação pessoal, quando a executada tinha ciência do descumprimento da obrigação, posto que, devidamente citada da ação, contestou especificamente a sentença que deferiu a obrigação de fazer, intimada do cumprimento diversas vezes deixou transcorrer o prazo de recurso ou comprovação, que desde a primeira determinação deveria ter sido cumprida, de modo que interposto os embargos à execução, a astreintes foi mantida.
5. Contudo analisando o valor arbitrado, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 537, §1o, I, CPC, concluo pelo parcial provimento reduzindo o quantum para R$ 10.000,00(dez mil reais).
6. Decisão reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027770-30.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DROGARIA LEANDRO LANZA EIRELI - CNPJ: 97.523.064/0001-09 (RECORRENTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), RENILDA LUCIA LEANDRO LANZA - CPF: 004.992.249-14 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023